Tribunal: TJES
Processo: 5002326-21.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002326-21.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
APELADO: ANTONIO MIRANDA COELHO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelas empresas, verifica-se, de forma clara, a vinculação dos serviços financeiros com o de seguro, contratados, inclusive, na mesma data, se apresentando irrelevante a mera existência de documento diverso da proposta de adesão ao cartão para afastar o vício assentado na sentença. 2. Comprovada a venda casada, deve ser preservada, de igual forma, a condenação em danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na medida em que a irregularidade da contratação gera reflexo ao direito da personalidade, conforme se tem posicionado a jurisprudência. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA em face da sentença (ID nº 4451383 - item 48) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANTONIO MIRANDA COELHO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar o cancelamento do cartão de crédito, bem como a cobrança de quaisquer taxas, encargos ou juros referentes ao Seguro Proteção Premiada, além de condenar a empresa ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 4451434 - item 49) assentam as apelantes que não há que se falar em contratação condicionada de cartão e seguro, haja vista que conforme termo de adesão ao seguro acostada aos autos, este é um documento diverso da proposta de adesão ao cartão.

Alega que a responsabilidade civil nestes autos deve ser a da modalidade subjetiva, devendo ser registrado, ainda, a inexistência de nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

Afirma que deve ser afastado o dano moral, já que representa, no máximo, mero dissabor.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão ID 4451439.

Pois bem.

O ponto nodal da irresignação que ensejou o ajuizamento do presente processo consiste no exame de suposta cobrança indevida pelas empresas apeladas que, por sua vez, culminaram com os pleitos de cancelamento do cartão de crédito e de indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar a questão, o magistrado, à luz do ônus da prova previsto no art. 373, do CPC, destacou como fato incontroverso (comprovado pela prova documental anexada) que o apelado Antonio Miranda Coelho contratou cartão de crédito junto às apelantes, utilizando-o para sua respectiva liberação, oportunidade em que o cartão contratado gerou outros débitos.

Acrescentou que:

A parte autora alega ter contratado cartão de crédito junto à parte ré e que mesmo após o cancelamento do cartão as taxas estão sendo cobradas. No ID 8039273 a parte ré colacionou o contrato entabulado entre as partes, onde é possível verificar que, embora a parte ré alegue não haver vínculo entre o cartão e o seguro, nota-se claramente o condicionamento entre a adesão dos serviços. No ID 8039268 é possível constatar que a contratação do referido cartão de crédito pode ensejar na cobrança de encargos adicionais referente ao Seguro.

Desse modo, percebe-se que ao contratar o cartão de crédito junto à ré, o cliente, condicionalmente, contrata também o Seguro, que gera a cobrança mensal de taxas e encargos. O ato de condicionar a venda de produtos ou serviços configura venda casada, prática essa que é proibida por ser abusiva, conforme o Art. 39 do Código de Defesa ao Consumidor.

Sendo assim, o interesse da parte autora em contratar o cartão de crédito da ré não pode ser condicionado ao seguro.

Desse modo, tenho que a parte ré cometeu prática abusiva ao condicionar a contratação dos serviços supramencionados, razão pela qual a cobrança dos encargos e taxas devem ser declarados inexigíveis e o contrato do seguro nulo.

No que concerne ao dano material, este não restou comprovado, haja vista que a parte autora não comprovou o pagamento das faturas emitidas [...].

No caso em apreço, verifico que o dano moral resta evidente ante a evidente prática abusiva cometida pela ré em desfavor da parte autora.

[...]

Nestes termos, levando-se em conta o nível socioeconômico das partes, o impacto social do fato em si e o grau de culpa das rés, arbitrando a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), pois creio que tal valor é adequado à realidade desta Comarca, não gerando enriquecimento indevido à parte beneficiada.

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelas empresas, verifica-se, de forma clara, a vinculação dos serviços financeiros com o de seguro (ID 4451366 - item 31), contratados, inclusive, na mesma data de 17 de novembro de 2020, se apresentando irrelevante, ao meu sentir, a mera existência de documento diverso da proposta de adesão ao cartão para afastar o vício assentado na sentença.

Nesse sentido:

[...] A contratação do mútuo, do cartão de crédito e do seguro na mesma data implica presunção da ocorrência dessa ilícita prática, incumbindo à instituição financeira o ônus processual de demonstrar que os contratos foram livremente pactuados, sem qualquer condicionamento. 1.3. Ademais, importante ressaltar que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 1.4. No caso em tela, ambos os contratos foram realizados na mesma oportunidade, conforme a própria instituição financeira admite em sua contestação. Tampouco há evidências de que foi dado ao consumidor a faculdade de optar pela seguradora que queria contratar, mostrando-se flagrante o condicionamento. (TJRS; AC 5043362-70.2021.8.21.0001; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; DJ 5.9.2022 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEGURO. 1. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora, que inexistiu na hipótese dos autos (STJ, Tema repetitivo 972). 2. Configuração de venda casada. [...] (TJSP; AC 1003437-94.2021.8.26.0196; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; DJ 6.6.2023 - destaquei).

[...] Cobrança de SeguroCartão Super Protegido que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada. Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. Ocorrência de venda casada. Declaração de abusividade da cobrança do seguro. III. Devida a restituição dos valores indevidamente pagos pela autora a título de Seguro Cartão Super Protegido. Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu. IV- Sentença reformada. Ação parcialmente procedente. Ônus sucumbenciais carreados à ré, ante a sucumbência mínima da autora. Apelo parcialmente provido. (TJSP; AC 1023921-33.2021.8.26.0196; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; DJ 10.11.2022- destaquei).

Assim, comprovada a venda casada pelos elementos acima delimitados, entendo que deve ser preservada, de igual forma, a condenação em danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na medida em que a irregularidade da contratação gera reflexo ao direito da personalidade, conforme tem se posicionado a jurisprudência:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE TÍTULOS. BCE. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIA CONTRATUAL NÃO NEGOCIÁVEL PREVIAMENTE PREENCHIDA. 1. O dever de informação é imprescindível à validade de quaisquer contratos de consumo, considerada a hipossuficiência presumida do consumidor; 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro ou títulos de capitalização de modo acessório com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972, STJ); 3. A parte Ré não apresentou qualquer contrato que demonstrasse a contratação autônoma e dissociada do empréstimo, do referido titulo. ; 4. O apelante sofreu violação ao direito de personalidade, representado pela ofensa à sua dignidade; 5. Sentença mantida; 6. Recurso conhecido e não provido. (TJAM; AC 0637014-46.2021.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Onilza Abreu Gerth; Julg. 27/04/2023; DJAM 27/04/2023)

Por tal motivo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, se apresentando razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro de 10% para 12% os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2023 às 21:57:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46626321062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR